Tribunal: TJDFT
Processo: 0004427-44.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DECISÃO INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) ANTONIO ALMEIDA BRITO (ID 13618362), em razão da decisão (ID 10254665) e do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) (ID 13715678), aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O adimplemento do saldo remanescente observará a ordem cronológica de autuação do precatório. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios